Tribunal: STF
Processo: AI 440171
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA PERTINENTE À PARCELA
DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) - INCORP
ORAÇÃO DESSA PARECELA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS - IMPOSSIBILID
ADE DE
SUPRESSÃO DE TAL PARCELA (PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE INDEVIDA DIMINUIÇÃO
 DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIM
ENTOS - PRETENDIDA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA APLICAÇÃO DE REFERIDO ÍNDICE - IMPOSSIB
ILIDADE -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.